Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-47.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO. DEMORA. DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS PELA PARTE AUTORA/APELADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. (SÚMULA 106 STJ E ART. 240, § 3o, DO CPC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição da ação monitória para cobrança de nota promissória, prescrita em seu teor executivo, é de 5 (cinco) anos, iniciando-se a contagem do dia posterior ao seu vencimento. (Súmula 504 Superior Tribunal de Justiça – STJ)
2. Nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil - CC, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (art. 240 do Código de Processo Civil - CPC).
3. Na espécie, percebe-se que a autora/apelada sempre se manteve diligente quanto à indicação de endereços a fim de promover a citação do réu /apelante, não tendo, contudo, logrado êxito.
4. Tendo a autora/apelada impulsionado o processo e cumprido todas as determinações judiciais, não pode ser ela qualificada como desidiosa, devendo-se registrar que o reconhecimento da prescrição, no caso vertente, seria premiar o réu/apelante.
5. Proposta a ação monitória dentro prazo legal fixado para seu exercício, se a citação não ocorrer por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição (Súmula 106 do STJ).
6. Recurso desprovido.